Tribunal: STM
Processo: 7000431-53.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS JUNTO À ORGANIZAÇÃO MILITAR. NÃO PROVIMENTO. Comete o crime previsto no art. 315 do CPM o civil que apresenta 3 (três) Certificados de Pós-Graduação no processo seletivo para convocação de voluntários para compor o Quadro de Oficiais da Reserva, restando comprovado que os Certificados apresentados eram falsos e que o Réu fez uso desses documentos perante a Administração Militar. A autoria e a materialidade dos fatos narrados na Denúncia estão plenamente caracterizadas. Prescindível a realização de perícia nos documentos para o reconhecimento do uso de documento falso, haja vista que a jurisprudência desta Corte Castrense é uníssona no entendimento de que a materialidade do crime pode ser suprida por outros elementos de convicção do Magistrado, como ocorreu no caso dos autos. Na hipótese, os depoimentos das testemunhas arroladas pelo MPM foram convergentes e devidamente valorados pelo Juiz de 1ª instância, deixando indene de dúvidas a prática delitiva imputada ao Réu. O crime de uso de documento falso é delito formal, de perigo presumido e que prescinde de qualquer resultado naturalístico, sendo suficiente para sua consumação apenas o uso. Portanto, o simples fato de o ex-militar ter apresentado à Administração Militar 3 (três) falsos Certificados de Pós-Graduação já configura o delito. Os documentos foram de cunho público, conforme o disposto no artigo 16 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) uma vez que a Instituição responsável pela elaboração dos Certificados é integrante do sistema federal de ensino e, assim, atua por delegação da União. Provado o delito e, na ausência de excludente de culpa ou de crime, é de ser mantida a condenação. Negado provimento ao recurso defensivo. Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/09/2023
A 21/09/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000431-53.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ANAJARINO ROSALVES PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA QUE
CONDENOU O APELANTE 2º TEN R/2 AER ANAJARINO ROSALVES PEREIRA
JUNIOR À PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 02 (DOIS) DIAS
DE RECLUSÃO COMO INCURSO, POR TRÊS VEZES, NO ART. 315 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000431-53.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: ANAJARINO ROSALVES PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ART. 315 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
FALSOS
JUNTO
À
ORGANIZAÇÃO
MILITAR.
NÃO
PROVIMENTO.
Comete o crime previsto no art. 315 do CPM o civil que apresenta 3
(três) Certificados de Pós-Graduação no processo seletivo para
convocação de voluntários para compor o Quadro de Oficiais da
Reserva, restando comprovado que os Certificados apresentados eram
falsos e que o Réu fez uso desses documentos perante a Administração
Militar.
A autoria e a materialidade dos fatos narrados na Denúncia estão
plenamente caracterizadas.
Prescindível a realização de perícia nos documentos para o
reconhecimento do uso de documento falso, haja vista que a
jurisprudência desta Corte Castrense é uníssona no entendimento de
que a materialidade do crime pode ser suprida por outros elementos de
convicção do Magistrado, como ocorreu no caso dos autos.
Na hipótese, os depoimentos das testemunhas arroladas pelo MPM
foram convergentes e devidamente valorados pelo Juiz de 1ª instância,
deixando indene de dúvidas a prática delitiva imputada ao Réu.
O crime de uso de documento falso é delito formal, de perigo
presumido e que prescinde de qualquer resultado naturalístico, sendo
suficiente para sua consumação apenas o uso. Portanto, o simples fato
de o ex-militar ter apresentado à Administração Militar 3 (três) falsos
Certificados de Pós-Graduação já configura o delito.
7000431-53.2022.7.00.0000
40001355289 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os documentos foram de cunho público, conforme o disposto no artigo
16 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996) uma vez que a Instituição responsável pela
elaboração dos Certificados é integrante do sistema federal de ensino e,
assim, atua por delegação da União.
Provado o delito e, na ausência de excludente de culpa ou de crime, é
de ser mantida a condenação.
Negado provimento ao recurso defensivo. Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao recurso defensivo, e em manter na íntegra a sentença que condenou o
apelante 2º TEN R/2 AER Anajarino Rosalves Pereira Junior à pena de 02 (dois)
anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão como incurso, por três vezes, no
art. 315 do Código Penal Militar.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator

Brasília, 18 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do 2º Ten R/2 Aer
ANAJARINO ROSALVES PEREIRA JUNIOR, condenado pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro)
meses e 02 (dois) dias de reclusão, pela prática do crime de uso de documento
público falso, por 3 (três) vezes, previsto no artigo 315
1 do Código Penal Militar.
7000431-53.2022.7.00.0000
40001355289 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Narra a Exordial:
“O presente inquérito policial militar foi instaurado para apurar supostas
irregularidades em processo seletivo para convocação de voluntários para compor
o Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe do ano de 2019, do qual o ora
denunciado logrou-se aprovado.
Por ter sido classificado em 4º lugar, Anajarino foi convocado para prestar serviço
no Comando de Preparo (COMPREP), órgão de direção setorial do Comando da
Aeronáutica.
O então civil Anajarino, graduado em direito, havia se candidatado para o certame
visando uma das vagas destinadas aos Serviços Jurídicos (SJU).
Na fase de avaliação curricular, para análise de cômputo de pontos, o supracitado
apresentou 3 (três) diplomas/Certificados de Cursos de Pós-Graduação "lato sensu"
(Evento 13, Doc. 8 e 9), supostamente obtidos junto a então denominada Faculdade
Cidade Verde, localizada em Maringá-PR. Cada título de especialista acrescentou
2,5 pontos na sua avaliação curricular.
Os diplomas foram aceitos pelo Serviço de Recrutamento de Pessoal da
Aeronáutica de Brasília (SEREP-BR) e creditados no cômputo da classificação,
aumentando a pontuação final do ora denunciado, garantindo-lhe a classificação
(Evento 13, Doc. 11).
Anajarino foi incorporado às fileiras da FAB no dia 19 de agosto de 2019 e
licenciado em 18 de agosto de 2020.
Após ser desligado da FAB (Evento 14, Doc. 6), por motivos de conveniência da
Administração Militar, ingressou com uma demanda judicial em desfavor da União
pleiteando seu retorno ao serviço ativo.
No momento em que o COMPREP respondia aos quesitos feitos pela Advocacia
Geral da União, descobriram incoerências nos diplomas apresentados pelo
denunciado por ocasião do processo de seleção.
Instada, a outrora denominada Faculdade Cidade Verde respondeu, através do
Ofício Executivo da Reitoria 018/2020 (evento 17, 3-DOC PESS), que os
Certificados apresentados não estão impressos em papel timbrado oficial da
instituição, as assinaturas de seus gestores não conferem e não se reconheceu o
nome de Anajarino Rosalves Pereira Junior em base de dados, registros de
matrícula, frequência ou sequer avaliações realizadas por aquela instituição.
As diversas tentativas de se colher o depoimento de Anajarino na fase inquisitorial
não lograram êxito (Evento 21, Doc. 1 a 5).
Dessa forma, o ora denunciado, de forma livre e consciente, praticou os delitos
tipificados nos artigos 312 e 315 do CPM, na medida em que entregou
diplomas/Certificados falsos perante a Comissão de Seleção Interna no SEREP-BR,
em Brasília, no mês de abril de 2019, seguindo o previsto no anexo "A" do Aviso de
Convocação (fl. 41- árvore).
7000431-53.2022.7.00.0000
40001355289 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim procedendo, atentou contra a ordem Administrativa Militar tendo em vista
que as condutas ilícitas abalaram os princípios da moralidade, da ética e da
disciplina militar, além de ter alcançado pontuação, baseada em documentos falsos,
que lhe classificou em 4º lugar, garantindo vaga no certame.
Ex positis, o Ministério Público Militar protesta pelo recebimento da presente
DENÚNCIA, com a citação de Anajarino Rosalves Pereira Junior, para se ver
processar e julgar como incurso nas penas dos artigos 312 e 315, por 03 (três)
vezes, do Código Penal Militar c/c o artigo 71 do Código Penal. Requer também a
notificação das testemunhas a seguir arroladas.”
Constam dos autos os principais documentos: cópia dos Certificados
de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Público; em Direitos Humanos e Questões
Étnicos-Sociais; em Direito Administrativo e Gestão Pública (Evento 13 - Docs.
08/09 - IPM); ficha de avaliação curricular do 2º Ten R/2 Aer ANAJARINO
ROSALVES PEREIRA JUNIOR (Evento 13 - Doc. 10 – IPM nº 7000040-
93.2021.7.11.0011); Relação de candidatos convocados para a etapa de seleção de
concentração inicial; Dados relativos à incorporação (Evento 14 - Docs. 1/5 – IPM
nº 7000040-93.2021.7.11.0011); Lista de candidatos convocados apara etapa de
seleção de concentração inicial em que o Apelante se classificou em 4º lugar para a
especialidade serviço jurídico (Evento 13 - Doc. 11 – IPM nº 7000040-
93.2021.7.11.0011); modelos dos diplomas expedidos pelo Centro Universitário
Cidade Verde nos anos de 2017/2018 (Evento 19 - Doc. 1 - fls. 1/6 – IPM nº
7000040-93.2021.7.11.0011) e relatório do IPM 2/SEREP-BR/2021 (Evento 23 -
Docs. 01/02 – IPM nº 7000040-93.2021.7.11.0011).
O Acusado foi licenciado da Força Aérea Brasileira em 18 de agosto de
202 (Evento 14 - Doc.6, fls. 1/2, IPM nº 7000040-93.2021.7.11.0011).
A Denúncia foi recebida em 18 de maio de 2021 (Evento 1, APM nº
7000116-20.2021.7.11.0011).
Em razão das tentativas infrutíferas de citação do Acusado, o Juiz
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM determinou a citação editalícia
que foi realizada no dia 07 de outubro de 2021 com a publicação do referido ato
(Evento 154, APM nº 7000116-20.2021.7.11.0011).
Em 04 de novembro de 2021, foi realizada audiência de instrução. O
Magistrado ressaltou que, à época dos fatos, o Apelante era civil, o que afastou a
competência do Conselho Especial de Justiça. O Ministério Público Militar e a
Defesa anuíram com a tese levantada e, por conseguinte, restou fixada a
competência monocrática para julgamento do feito.
Em ato contínuo foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo MPM,
1ª Tenente TATIANA DE MELO ALVES e o civil LINCOLN VILLAS BÔAS
(Evento 169 – Vídeos 01/02/03, APM nº 7000116-20.2021.7.11.0011). A DPU não
7000431-53.2022.7.00.0000
40001355289 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

arrolou testemunhas (Evento 172, APM nº 7000116-20.2021.7.11.0011).
Apesar de regularmente citado e intimado por Edital, o Réu não
compareceu à audiência, razão pela qual foi decretada a sua revelia (Evento 172,
APM nº 7000116-20.2021.7.11.0011).
Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, o MPM e a
Defensoria Pública da União nada requereram (Evento 175 e 183, APM nº 7000116-
20.2021.7.11.0011).
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela
condenação do Acusado pela prática do crime de uso de documento público falso
(três vezes), previsto no art. 315 do Código Penal Militar c/c o art. 71 do Código
Penal comum (evento 187, APM nº 7000116-20.2021.7.11.0011).
Em 25 de dezembro de 2021, o 2º Ten R/2 Aer ANAJARINO
ROSALVES PEREIRA JUNIOR, nessa ocasião representado por Advogada
constituída nos autos, arguiu a suspeição do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 11ª CJM e requereu a remessa dos autos ao substituto legal, com
fundamento no artigo 132 do Código de Processo Penal Militar (Evento 190 - Doc. 1
e procuração doc. 2, fl. 6– APM nº 7000116-20.2021.7.11.0011).
Por meio de decisão proferida em 14 de janeiro de 2022, o referido
Magistrado rejeitou liminarmente a arguição de suspeição, em face da inépcia da
petição, ao argumento de que não foi delineada a hipótese de suspeição, bem como
por manifesta improcedência do pleito em decorrência da ausência de fundamento
legal. Nessa oportunidade, o Juízo determinou a intimação do Réu para que se
manifestasse sobre o interesse na realização de seu interrogatório (Evento 195, APM
nº 7000116-20.2021.7.11.0011). Em 02 de fevereiro de 2022, o Magistrado proferiu
Despacho com o seguinte teor:
“Considerando que o réu não manifestou interesse em ser ouvido,
vista à Defesa, para apresentar suas Alegações Escritas, no prazo do Artigo 428,
CPPM. Permanecendo omissa a Defesa, será destituída com comunicação à OAB e
nomeada a Defensoria Pública da União para o ato.”
Em despacho proferido no dia 04 de abril de 2022, o Juiz de 1ª
instância determinou a destituição da advogada Dalila da Silva Araújo ao argumento
de que abandonou seu constituído e os autos foram remetidos à Defensoria Pública
da União a fim de garantir ao Réu o direito fundamental ao contraditório (Evento
220, APM nº 7000116-20.2021.7.11.0011).
7000431-53.2022.7.00.0000
40001355289 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No dia 19 seguinte, em paralelo ao trâmite processual que se
desenvolvia na primeira instância, a referida Causídica interpôs Correição Parcial
autuada sob o nº 7000258-29.2022.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Gen
Ex Lúcio Mário de Barros Góes, requerendo a concessão de medida liminar, para
que fosse determinada a suspensão dos efeitos da sua destituição como Defensora,
bem como a suspensão do andamento da Ação Penal Militar nº 7000116-
20.2021.7.11.0011, até a resolução da demanda. No mérito, pleiteou o
reconhecimento da suspeição do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
11ª CJM, bem como a nulidade da Decisão proferida pelo Magistrado no que toca à
destituição da Advogada.
Em 29 de abril de 2022, o Ministro-Relator do feito indeferiu o pedido
liminar de suspensão do andamento da Ação Penal Militar nº 7000116-
0.2021.7.11.0011.
Em 17 de maio de 2022, a Defensoria Pública da União, apresentou
Alegações escritas e requereu a absolvição pela atipicidade da conduta e pela
ausência de provas (evento 243, APM nº 7000116-20.2021.7.11.0011).
Em Sessão de Julgamento virtual realizada no período de 20/06/2022 a
23/06/2022, o Plenário desta Corte Castrense, por unanimidade, indeferiu a
Correição Parcial, mantendo íntegras as Decisões a quo (evento 56, Correição
Parcial nº 7000258-29.2022.7.00.0000).
Da Decisão da Corte, a Causídica destituída ajuizou Recurso
Extraordinário (RE nº 7000548-44.2022.7.0000), não admitido pelo Ministro-
Presidente. Ainda inconformada, interpôs Agravo Interno e Agravo em Recurso
Extraordinário (ARE). O Agravo Interno (AI nº 7000687-93.2022.7.0000) foi
julgado e rejeitado pelo Tribunal. O ARE aguarda decurso de prazo da intimação do
julgamento do AI para ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.
De registrar, por oportuno, que a Ordem dos Advogados do Brasil,
Conselho Seccional do Distrito Federal, foi admitida como Assistente simples da
Dra. Dalila da Silva Araújo na referida Correição Parcial, que versou sobre o acerto
da decisão de primeiro grau que destituiu a Advogada do processo, e que ainda
pende de julgamento pelo STF em grau de Agravo em Recurso Extraordinário. E
também naquele RE, a OAB/DF foi admitida como Assistente.
Registra-se que enquanto se discutia a questão referente à destituição
da Dra. Dalila, ainda não decidida definitivamente, a Ação Penal Militar seguiu o
curso regular. O Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM julgou
parcialmente procedente a Denúncia para condenar o 2º Ten R/2 ANAJARINO
ROSALVES PEREIRA JÚNIOR à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 02
7000431-53.2022.7.00.0000
40001355289 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(dois) dias de detenção como incurso no art. 315 do CPM, por 3 (três) vezes, a ser
cumprida em regime inicial aberto, por força da alínea "c" do parágrafo § 2º do
artigo 33 do Código Penal Brasileiro.
A Sentença foi publicada em 26/06/2022 (evento 256, APM nº
7000116-20.2021.7.11.0011).
A Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente, o presente
Apelo em 07/06/2022 (evento 263, APM nº 7000116-20.2021.7.11.0011).
Em suas razões, pugna pela absolvição do Apelante, sob argumento de
que a conduta foi atípica e pela ausência de provas dos fatos narrados na Denúncia.
Afirma que o conjunto probatório contido nos autos é insuficiente para ensejar a
condenação do Réu, mormente porque embora “tenha sido confirmada a falsidade
dos diplomas pela instituição de ensino, o conjunto probatório não é capaz de
comprovar a materialidade acerca da declaração ideologicamente falsa, visto que o
certificado apresentado pelo apelante é de 2016 (evento 13, docs. 08/09 - IPM) e o
modelo da instituição utilizado para comparação é de 2018 (evento 19, doc. 1, pgs.
1/6 - IPM), logo, não houve, de fato, uma perícia comparando os Certificados do
mesmo ano”.
Sustenta que “a materialidade do delito é pressuposto básico a
condenação criminal, sendo, portanto, necessária a existência de um robusto
conjunto probatório, o que não há no referido processo, pois os fatos contidos na
denúncia se baseiam apenas nos fatos narrados pelas testemunhas”.
Pondera, ainda, que para a comprovação da materialidade delitiva “é
imprescindível a realização de perícia técnica para o reconhecimento do uso de
documento falso. Todavia, caso restar cabalmente demonstrado o cometimento do
delito por outros meios de prova, pode-se dispensar a perícia, porém não ocorreu no
presente caso, pois era possível a perícia comparando tais documentos, que
deveriam ser comparados com modelos do mesmo ano emitidos pela instituição”.
Afirma também que não houve crime de uso de documento falso, pois
o fato é atípico já que não há elementos probatórios que demonstrem o dolo na
conduta do Réu correspondente à consciência de que os Certificados apresentados
não eram autênticos.
Subsidiariamente, pugna pela aplicação da pena mínima de 1 (um) ano
por considerar que “os documentos são particulares e não públicos, visto que o
documento é considerado público quando é formatado, criado e expedido por órgão
público ou funcionário público, e documento particular é aquele que não é
público”.
7000431-53.2022.7.00.0000
40001355289 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao final, requereu:
“(i) absolver o apelante, deixando de aplicar a pena por não existir prova suficiente
para a condenação, com base no art. 439, "e", do CPPM;
(ii) em caso de condenação, aplicar a pena imposta considerando o documento
como particular.”
Em contrarrazões, o Parquet Castrense requereu que seja negado
provimento à Apelação para que seja mantida a Sentença condenatória (evento 3).
Em 20 de julho de 2022, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional
do Pará, juntou Petição nos autos pleiteando o seu ingresso no feito na condição de
amicus curiae, bem como a nulidade da decisão que determinou a destituição da
advogada, Dra. Dalila da Silva Araújo.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito
pela ilustre Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifesta-se
pelo conhecimento e pelo desprovimento do apelo. Em relação aos pedidos feitos
pela referida autarquia de regime especial, manifestou-se pelo indeferimento no
pleito referente ao reconhecimento de nulidade da destituição da Causídica e pelo
acolhimento do pedido relativo à participação da OAB/PA na qualidade de amicus
curiae, nos limites do art. 138 do CPC (evento 12 e 18).
Em Decisão proferida em 14 de abril de 2023, indeferi o pedido de
intervenção no presente feito da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Pará
como amicus curiae, por incabível, e não conheci do pedido de nulidade da decisão
que determinou a destituição da Advogada nos autos da APM nº 7000116-
20.2021.11.0011 (evento 22). O decurso de prazo para eventual irresignação da
OAB ocorreu em 17/04/2023 (evento 26).

É o Relatório.

VOTO
Trata-se de Apelação interposta pelo 2º Ten R/2 Aer ANAJARINO
ROSALVES PEREIRA JUNIOR, condenado à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro)
meses e 02 (dois) dias de reclusão, pela prática do crime de uso de documento
7000431-53.2022.7.00.0000
40001355289 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

público falso, por 3 (três) vezes, previsto no artigo 315 do Código Penal Militar.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
A autoria e a materialidade do delito são incontestes.
Segundo consta na Denúncia, o 2º Ten R/2 Aer ANAJARINO
ROSALVES PEREIRA JUNIOR fez uso de 3 (três) Certificados falsos de Pós-
Graduação no processo seletivo para convocação de voluntários para compor o
Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe do ano de 2019. O referido certame
tinha 4 (quatros) vagas na especialidade de serviços jurídicos (SJU) e o Apelante foi
convocado na quarta posição e serviu no Comando de Preparo (COMPREP). No
entanto, em 2020, foi desligado da Aeronáutica, por interesse da Administração, e
resolveu impetrar ações judiciais com o intuito de ser reintegrado na Força. Ao
buscar elementos para instruir a resposta para a defesa realizada por meio da
Advocacia- Geral da União, a COMPREP encontrou indícios de fraude nos 3 (três)
Certificados apresentados pelo Apelante naquele processo seletivo, o que
configuraria, em tese, o delito previsto no artigo 315 do CPM.
Ao final da instrução criminal restou comprovado que os Certificados
de Pós-Graduação apresentados à Administração Militar eram falsos e que o
Apelante fez uso desses documentos no processo seletivo organizado pela
Administração Militar, recebendo o acréscimo de 2,5 em sua pontuação, por cada
um deles, o que possibilitou lograr o 4º lugar na classificação do certame.
A autoria dos fatos narrados na Denúncia está plenamente
caracterizada.
A testemunha Ten TATIANA DE MELO ALVES, arrolada pelo MPM,
ao ser ouvida em Juízo, asseverou que conheceu o Acusado pelo fato de ter
trabalhado com ele na Assessoria Jurídica do Comando de Preparo e que o Apelante
ajuizou diversas ações judiciais, sendo que uma delas foi contra o MEC em razão do
não reconhecimento do título de Mestrado realizado no Paraguai. Afirmou que a
partir desse momento gerou suspeita, pois o 2º Ten R/2 Aer ANAJARINO
ROSALVES PEREIRA JUNIOR havia lhe dito que obteve o referido título de
Mestrado junto a uma Universidade na Argentina. Alegou que, após o levantamento
dos documentos do Apelante, ficou constatado que embora o Acusado não tenha
utilizado o título de Mestrado para pontuar no processo seletivo, existiam 3 (três)
Certificados de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu consecutivos, realizados no
Paraná, na Faculdade Cidade Verde.
7000431-53.2022.7.00.0000
40001355289 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha suso mencionada disse ainda que o Réu nunca lhe disse
que havia realizado os cursos no Paraná e que, durante a execução do seu trabalho,
nunca demonstrou ser detentor dos conhecimentos relativos àqueles títulos, o que
ocasionou suspeita. Alegou também que foi expedido Ofício à Faculdade Cidade
Verde para que se manifestasse sobre os 3 (três) Certificados apresentados pelo Réu
e, em resposta, pontuou os elementos indicadores de suposta falsidade dos
documentos.
Por sua vez, o civil LINCOLN VILLAS BÔAS, testemunha arrolada
pelo MPM, ao ser ouvido em Juízo, afirmou que exerce a função de Diretor de
Registros Acadêmicos e Normas no Centro Universitário Cidade Verde e que não
constava o nome de ANAJARINO ROSALVES PEREIRA JUNIOR no Livro de
Registros de Certificados expedidos pela Instituição. Asseverou que foi realizada
perícia interna para analisar se os documentos eram verídicos. Disse que logo se
verificaram alguns requisitos de segurança não constantes nos Certificados, como a
logomarca que estava fora do padrão de dimensionamento e as bordas que não eram
do papel timbrado da Instituição. Alegou ainda que a falsidade do documento
também restou atestada por meio das assinaturas nos documentos, haja vista que não
correspondiam às assinaturas dos titulares que estavam na Instituição na época e que
permanecem nela até os dias atuais.
A testemunha disse ainda que foi realizada uma auditoria em termos de
datas, de cadastros do curso e que, eventualmente, haveria a possibilidade da
ocorrência de erros de digitação da Instituição, porém, foi constatado que as datas
não procediam. Afirmou também que não havia dúvidas quanto ao fato de que os
documentos não foram emitidos pela instituição e que não conferem com nenhum
documento que possa ter sido emitido por ela.
As declarações das testemunhas corroboram com o descrito no Ofício
nº 018/2020 expedido pela Faculdade CIDADE VERDE, no sentido de que não
consta registro de ANAJARINO ROSALVES PEREIRA JUNIOR como aluno
daquele Centro de Ensino. Além disso, a Instituição foi categórica em afirmar que os
Certificados ora objetos deste recurso não são verdadeiros, haja vista que não foram
expedidos pela referida Faculdade, verbis:
“1. Quanto aos Certificados, não estão impressos em papel timbrado oficial '
reconhecido pela IES.
2. As assinaturas de seus titulares, gestores institucionais, não conferem.
3. Não se reconhece o nome do indicado na base de dados, além de não constar
registro de matrícula ou mesmo de frequência e avaliações em nome do Sr.
Anajarino Rosalves Pereira Junior.
7000431-53.2022.7.00.0000
40001355289 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Não existe correspondência para o número de registro descrito no verso do
documento.
5. Não se reconhecem os docentes indicados nas disciplinas, pois não pertencem ao
quadro de docentes atuantes em Cursos de Pós-Graduação da IES (titulares,
associados ou convidados).
6. Não se reconhecem as matrizes curriculares informadas para os Cursos.
7. Não se reconhece a oferta dos Cursos de Pós-Graduação nos períodos constantes
nos documentos, configurando divergências.”
A materialidade do crime restou comprovada pelos falsos Certificados
apresentados pelo Réu à Administração Militar, quais sejam: Pós-Graduação Lato
Sensu em Direito Público; Pós-Graduação Lato Sensu em Direitos Humanos e
Questões Étnico-Sociais; Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Administrativo e
Gestão Pública, supostamente emitidos pela FACULDADE CIDADE VERDE, no
Município de Maringá/PR (Evento 13 - Docs. 08/09 - IPM nº 7000040-
93.2021.7.11.0011).
Não prospera o argumento defensivo de que “o conjunto probatório
não é capaz de comprovar a materialidade acerca da declaração ideologicamente
falsa, visto que o certificado apresentado pelo apelante é de 2016 e o modelo da
instituição utilizado para comparação é de 2018”. De acordo com o que se extrai do
Ofício expedido pela FACULDADE CIDADE VERDE não existe qualquer
correspondência do falsum com os documentos elaborados por aquela Instituição e,
por conseguinte, em nada altera a convicção da falsidade do documento.
E ao revés do que alega a Defesa, a materialidade delitiva constante
nos autos é robusta, afastando qualquer dúvida quanto à falsidade dos documentos
apresentados pelo Apelante à Administração Militar.
Além disso, não há que se falar em imprescindibilidade de Perícia nos
documentos e de suposta fragilidade da prova testemunhal para o reconhecimento do
uso de documento falso. A jurisprudência desta Corte Castrense é uníssona no
entendimento de que a materialidade do crime previsto no art. 315 do CPM pode ser
suprida por outros elementos de convicção do Magistrado, como ocorreu no caso
dos autos.
Nesse diapasão:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. USO DE DOCUMENTO
FALSO. ART. 315 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. FRAUDE EM
LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. HABILITAÇÃO. DOCUMENTO FALSO
ENCAMINHADO POR MEIO ELETRÔNICO. AUTORIA DELITIVA. NÃO
COMPROVAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
FALSAS
DECLARAÇÕES
DE
FORNECEDOR. AUTORIA DELITIVA INDUVIDOSA. AUSÊNCIA DE EXAME
7000431-53.2022.7.00.0000
40001355289 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PERICIAL.
MATERIALIDADE.
NÃO
COMPROMETIMENTO.
CRIME
IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO
DEFENSIVO. UNANIMIDADE.
(...)
Embora o tipo descrito no art. 315 do CPM exija o exame pericial, a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios firmou entendimento no sentido de que este não é o
único meio apto a demonstrar a falsidade do documento, podendo a prova pericial
ser suprida por qualquer outro meio idôneo. Não se verifica o crime impossível
pela ineficácia absoluta do meio empregado se a constatação da falsidade
documental não foi perceptível de pronto, sendo necessárias diligências ulteriores
no sentido de identificar se as informações ali contidas correspondiam à verdade.
Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão por unanimidade. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000424-66.2019.7.00.0000. Relator: Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 29/08/2019, Data de
Publicação: 13/09/2019) (Grifo nosso.)
Na hipótese, repita-se, os depoimentos das testemunhas arroladas pelo
MPM, Ten TATIANA DE MELO ALVES e o civil LINCOLN VILLAS BÔAS,
foram convergentes e devidamente valorados pelo Juiz de piso, por deixarem indene
de dúvidas a prática delitiva imputada ao Apelante, conforme foi descrito na
Exordial. Além disso, o Ofício da Faculdade CIDADE VERDE é inconteste sobre a
falsidade, tudo de modo a suprir a prova pericial.
Nesse contexto, inviável a acolhida do pleito absolutório. O Apelante,
2º Ten R/2 Aer ANAJARINO ROSALVES PEREIRA JUNIOR, agiu em
desconformidade com a lei e praticou o crime tipificado no art. 315 do CPM.
Esta Corte Castrense já julgou casos semelhantes envolvendo uso de
falsos Certificados perante a Administração Militar, dos quais destaco as seguintes
Ementas, in verbis:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. USO
DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM). PRELIMINAR DEFENSIVA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
ART.
538
DO
CPPM.
FALTA
DE
LEGITIMIDADE RECURSAL DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. NÃO RECEPÇÃO DO
ART. 538 DO CPPM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR
DEFENSIVA. CARÊNCIA DE INTERESSE DO MPM NA REFORMA DO
ACÓRDÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. CURSO DE
ESPECIALIZAÇÃO DE SOLDADOS. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE
CONCLUSÃO
DE
ENSINO
MÉDIO.
AUTENTICIDADE
DOCUMENTAL
REFUTADA
POR
PERÍCIA
TÉCNICA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVAÇÃO.
DOLO
DEMONSTRADO.
TEORIA
DA
CEGUEIRA
DELIBERADA. REFORMA DO ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO. CONDENAÇÃO.
EMBARGOS ACOLHIDOS. DECISÃO POR MAIORIA. (...) No mérito, configura
crime de uso de documento falso, com capitulação jurídica no art. 315 do CPM, a
apresentação de Certificado falso de conclusão de ensino médio para fins de
habilitação em Curso de Especialização de Soldados (CESD), com a fraude
7000431-53.2022.7.00.0000
40001355289 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atestada pelo Sistema de conferência documental. Embora o Embargante negue a
prática do crime, afirmando total desconhecimento sobre a falsidade do Certificado
e do histórico escolar que apresentou na Unidade Militar, os elementos de prova
contidos na espécie se mostram suficientes para demonstrar que o indigitado sabia,
ou tinha todas as condições de saber, que estava incorrendo em prática delituosa,
não sendo plausível que essa versão contada por ele seja verídica, muito menos
tenha condições de convencer alguém, levando-se em conta, entre outras coisas, a
forma, as circunstâncias e, principalmente, o local onde foi acertado o negócio.
Embargos Infringentes acolhidos. Decisão majoritária. (Superior Tribunal Militar.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000106-15.2021.7.00.0000.
Relator para o Acórdão: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 05/05/2022, Data de Publicação: 22/06/2022) (Grifo nosso.)

EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADO DE
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE
FORMAÇÃO DE CABOS-CFC 2017. PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO
JULGAMENTO DE "SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL" PARA A SISTEMÁTICA DE
VIDEOCONFERÊNCIA. INDEFERIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO
PROCESSO PELA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO
POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA NÃO APLICAÇÃO DAS
REGRAS DO ART. 396 E 396-A DO CPP COMUM. REJEITADA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) 2. No
tocante a não aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), no que tange
a esta Justiça Castrense, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP), por intermédio da Resolução 183/CNMP, de 24/01/2018, estabeleceu
critérios para a aplicação do referido Acordo, vedando-o em relação aos crimes
cometidos por militares. 3. Não há nulidade do processo por violação do devido
processo legal pela não aplicação das regras dos arts. 396 e 396-A do CPP Comum,
já que o processo penal militar é disciplinado pelo CPPM, cujo procedimento é
diferente daquele previsto no Código de Processo Penal, cujas regras, nesse
contexto, não se aplicam na Justiça Militar da União. 4. O uso de documento falso é
crime formal e instantâneo de efeitos permanentes. Logo, se consuma com a simples
apresentação do documento falso, sendo irrelevante a ocorrência de efetivo prejuízo
à Administração Castrense. 5. A conduta do Apelante de ter apresentado, de forma
livre e consciente, o Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico
Escolar, de cujas falsidades tinha pleno e prévio conhecimento, à Administração
Militar, com o propósito de concorrer a uma vaga no Curso de Formação de
Cabos 2017 - CFC 2017-, se subsumiu perfeitamente ao tipo do art. 315 do CPM.
6. Apelação conhecida e não provida. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000142-57.2021.7.00.0000. Relator: Ministro CELSO
LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 17/02/2022, Data de Publicação:
29/03/2022) (Grifo nosso.)

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 315 E 311 DO CPM. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR
CIVIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, POR INOBSERVÂNCIA
7000431-53.2022.7.00.0000
40001355289 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DE ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO E
HISTÓRICOS ESCOLARES FALSOS. PROCESSO SELETIVO. 1. A competência
para processar e julgar os delitos previstos no art. 315 do CPM, quando praticados
por militar contra a ordem administrativa militar, que repercute no ambiente
castrense, é da Justiça Militar da União, de acordo com o art. 9º, inciso II, alínea
"e", do CPM, mesmo que o agente, posteriormente, venha a ostentar a condição de
civil. 2. Pelo Princípio da Especialidade, a Lei nº 11.719/2008, que alterou os arts.
396 e 396-A do CPP comum, criando o instituto da resposta à Acusação, não se
aplica à JMU. 3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A
da Lei nº 13.964/19, pelo Princípio da Especialidade, não se aplica à Justiça
Militar da União. 4. Comete o crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM)
o militar que apresenta Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico
Escolar falsos, com a finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, no intuito de ingressar nas fileiras das Forças Armadas. Preliminares
rejeitadas. Decisão por unanimidade. Recurso conhecido. Decisão por
unanimidade. Recurso não provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000543-56.2021.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 26/05/2022, Data de Publicação:
15/06/2022) (Grifo nosso.)

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE
DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM). PRELIMINAR. INCIDÊNCIA.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR. APLICAÇÃO. LEI Nº
11.719/08. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS
NORMATIVOS DO TIPO. CARACTERIZAÇÃO. DOLO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTO FALSO. TESE DE ATIPICIDADE. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA.
CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO.
REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO. MINORANTE
INOMINADA.
REDUÇÃO.
PENA
IMPOSTA.
APELO
DEFENSIVO.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. O instituto do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) não tem aplicação no âmbito da Justiça Militar, em face
da legislação processual militar não ter sido contemplada, nesse tópico específico,
pela Lei nº 13.964/2019, que acrescentou o art. 28-A ao CPP comum. Precedentes
do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade. Em observância ao princípio da
especialidade (lex specialis derrogat legi generali), as disposições previstas no
Código de Processo Penal Militar não foram modificadas pela Lei nº 11.719/08, que
alterou os artigos 396 e 396-A, ambos do Código de Processo Penal comum.
Portanto, no âmbito desta Justiça Castrense, devem prevalecer, em regra, as normas
especiais. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade. Incorre nas
penas cominadas para o delito de uso de documento falso (art. 315 do CPM) o ex-
Soldado da Aeronáutica que, imbuído do propósito de ludibriar a Administração
Militar, apresenta certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar
falsificados, perante o Serviço de Recrutamento e Preparo do Pessoal, para se
habilitar no processo seletivo para o Curso de Formação de Cabos (CFC) 2017.
7000431-53.2022.7.00.0000
40001355289 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não prospera a tese defensiva de "crime impossível", nos moldes do art. 32 do
Código Penal Militar, quando o meio empregado para a consecução da fraude
revelar-se idôneo e eficaz ao fim almejado. Os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade impõem o abrandamento da resposta penal, como expressão de
medida adequada, justa e compatível com o mal praticado, com o reconhecimento
da minorante inominada. Apelo defensivo provido, em parte, para minorar a
reprimenda. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000275-
02.2021.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Data de Julgamento: 09/12/2021, Data de Publicação: 17/12/2021) (Grifo nosso.)
A Defesa argumenta que não houve dolo na conduta do Réu porque o
fato é atípico, já que não há elementos probatórios correspondentes à consciência de
que os Certificados apresentados não eram autênticos. Aqui também não lhe assiste
razão. O crime de uso de documento falso é delito formal, de perigo presumido e
que prescinde de qualquer resultado naturalístico, sendo suficiente para sua
consumação apenas o uso do documento falsificado, como ocorreu no caso em tela.
Portanto, o simples fato de o ex-militar ter apresentado à Administração Militar 3
(três) falsos Certificados de Pós-Graduação já configura o crime previsto no artigo
315 do Código Penal Militar.
Ademais, não é minimamente razoável imaginar que o Réu não tivesse
ciência de que não realizou os cursos de Pós-Graduação constantes dos Certificados.
Assim, o dolo ficou claramente demonstrado pela simples apresentação
dos documentos sabidamente falsos à Administração Militar.
Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica desta Corte, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ARTS. 311 E 315 DO CPM. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO DO
AGENTE. DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO
UNÂNIME. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Réu, pela
confissão em juízo e pelo vasto conjunto documental acostado aos autos; e ausentes
quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a
condenação do Acusado. A apresentação da documentação sabidamente falsa, por
si só, já demonstra o dolo do agente, motivo pelo qual não há que se falar em
inépcia da exordial em virtude da ausência de descrição do dolo por parte do
executor da conduta. O uso de documento falso é crime formal que se consuma
quando o agente, conhecedor da inautenticidade do registro, deste faz uso com o
intuito de distorcer a verdade acerca de fato juridicamente relevante.
(...)Desprovido o recurso defensivo. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000332-20.2021.7.00.0000. Relator: Ministro CELSO
LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 10/02/2022, Data de Publicação:
21/02/2022) (Grifo nosso.)
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
CERTIFICADOS
FALSOS.
PROCESSO
SELETIVO.
CURSO
DE
ESPECIALIZAÇÃO DE SOLDADOS. OBJETO MATERIAL DO DELITO. DOLO.
7000431-53.2022.7.00.0000
40001355289 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) 2. Não há que se falar em ausência de objeto material do delito ou do dolo
específico quando os documentos sabidamente falsos foram efetivamente
apresentados à Administração Militar. .Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000106-49.2020.7.00.0000.
Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
04/06/2020, Data de Publicação: 24/06/2020) (Grifo nosso.)
Por derradeiro, a Defesa pleiteia, subsidiariamente, a aplicação da pena
mínima de 1 (um) ano por entender que os documentos falsos apresentados pelo Réu
são de ordem particulares e não públicos.
Não há como atender o pleito defensivo.
Ao revés do que entende a ilustre DPU, os documentos falsos
apresentados pelo Réu, objeto do caso dos autos, são de cunho público, tendo em
vista o disposto no artigo 16 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) que assim reza:
Art. 16. O sistema federal de ensino compreende:
I - as instituições de ensino mantidas pela União;
II - as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada;
III - os órgãos federais de educação.
Dessa forma, a Instituição FACULDADE CIDADE VERDE,
responsável pela elaboração dos Certificados, atua por delegação da União, ou seja,
é integrante do sistema federal de ensino.
Ademais, ao ser submetido à certificação do Ministério da Educação
(MEC), o Certificado passa a ter o endosso de um documento público.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO (ART. 304
C.C. 297 DO CP). DIPLOMA UNIVERSITÁRIO FALSO EMPREGADO EM
REQUERIMENTO
DE
INSCRIÇÃO
PROFISSIONAL.
MATERIALIDADE,
AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. PENA PECUNIÁRIA REVISTA.
(...)
02. Classificação jurídica do diploma universitário como documento público,
porquanto constitui emanação do exercício da função pública a cargo das
Instituições de Ensino Superior, nos termos dos arts. 53 e 48, ambos da Lei nº
9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), mantidas as balizas
sancionatórias do art. 298 do Código Penal, sob pena de reformatio in pejus.
7000431-53.2022.7.00.0000
40001355289 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
05. Apelação parcialmente provida.
(TRF 3ª Região, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL -
72856 - 0009971-17.2013.4.03.6181, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO
DE SANCTIS, julgado em 04/06/2020, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/07/2020) (Grifo
nosso.)
No mesmo norte foi o Parecer da douta Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, in verbis:
“Os autos demonstram inequivocamente que, além da mera utilização do
documento falseado, o acusado logrou êxito em ser aprovado no processo seletivo
para Oficial temporário e efetivamente ser incorporado às fileiras da Força, não
havendo que se falar em falsificação grosseira.
Outrossim, estamos diante de documento público falso, tendo em vista que os
diplomas/Certificados foram expedidos por Instituição de Ensino Superior
particular, entretanto na atuação como ente delegado por parte da União,
integrante do sistema federal de ensino superior, situação jurídica que baliza os
parâmetros para a primeira fase da dosimetria da pena.
Diante do cenário fático apresentado, vê-se que a atividade persecutória atingiu o
fito de efetivamente apontar o uso dos citados documentos falsos atribuído ao
acusado, não remanescendo sequer dúvidas acerca das provas colacionadas aos
autos. Há in casu lastro probatório suficiente para sustentar o édito condenatório
imposto na instância a quo.” (Grifo nosso.)
Dessa forma, provado o delito, e na ausência de excludente de culpa ou
de crime, é de ser mantida a condenação operada pelo Juízo a quo.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
defensivo, e de manter íntegra a Sentença que condenou o Apelante 2º Ten R/2 Aer
ANAJARINO ROSALVES PEREIRA JUNIOR à pena de 02 (dois) anos, 04
(quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão como incurso, por três vezes, no art. 315
do Código Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355289v3 e
do código CRC f1f858c1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 4/10/2023, às 17:50:59
1. Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se referem os
artigos anteriores:Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
7000431-53.2022.7.00.0000
40001355289 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR